Tribunal: TJES
Processo: 5003148-42.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003148-42.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEYWIDY NYLSON DE JESUS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR POR PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. TEMA 862 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor sofreu acidente de trabalho em 16/12/2014, com fraturas graves no fêmur e bacia, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 31/03/2016. A ação busca a concessão do benefício indenizatório em razão de sequelas permanentes, mas o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão pelo decurso de mais de cinco anos entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do beneficiário por período superior a cinco anos após a cessação do auxílio-doença acarreta a prescrição do fundo de direito à concessão do auxílio-acidente ou se a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.096, de modo que a inércia do beneficiário não gera a perda do direito em si.

4. As relações jurídicas previdenciárias possuem natureza de trato sucessivo e visam garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

5. A prescrição nas ações previdenciárias atinge apenas as parcelas mensais vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 862, fixou que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas.

7. A ausência de avaliação de ofício pela autarquia previdenciária quanto à existência de sequelas redutoras da capacidade laboral no momento da alta médica caracteriza a pretensão resistida e o interesse de agir.

8. A extinção prematura do feito sem instrução probatória impede a aferição técnica da limitação funcional, sendo imperativa a realização de perícia médica judicial especializada em ortopedia para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Inexiste prescrição do fundo de direito nas pretensões de concessão de benefício previdenciário, dada a sua natureza de prestação de trato sucessivo vinculada a direitos fundamentais.

2. O decurso de prazo superior a cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação de auxílio-acidente projeta efeitos apenas sobre a prescrição das parcelas retroativas, não atingindo o direito à obtenção do benefício.

3. É dever de ofício da autarquia previdenciária avaliar a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente quando a consolidação das lesões resultar em redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

**Dispositivos relevantes citados:** CF/1988; Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, arts. 332, § 1º, e 487, inciso I.

**Jurisprudência relevante citada:** STF, ADI nº 6.096; STJ, Tema Repetitivo nº 862 (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP); STJ, Súmula nº 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEYWIDY NYLSON DE JESUS RIBEIRO
, em razão da Sentença (
id
. 17530741) proferida nos autos da ação previdenciária, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão de concessão de benefício de auxílio-acidente.
Em suas razões recursais (
id
. 17530749) alega o Apelante, em síntese: I) que a r. sentença merece reforma por confundir a natureza da prestação pleiteada, deixando de observar o caráter autônomo do auxílio-acidente, que não requer a concessão prévia de auxílio-doença; II) a não ocorrência de prescrição do fundo de direito, visto que a pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 85 do STJ; III) que o direito fundamental ao benefício previdenciário é imprescritível por possuir natureza alimentar e estar vinculado à preservação da vida e do mínimo existencial, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; IV) que a prescrição quinquenal deve atingir exclusivamente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 01/08/2024, remanescendo incólume o direito ao exame do mérito e eventual concessão do benefício.

Regularmente intimado, o recorrido não apresentou con
trarrazões.

É, em resumo, o
r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta
para julgamento.

Vitória-
ES,
25 de fevereiro
de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003148-42.2024.8.08.0050

APELANTE: DEYWIDY NYLSON DE JESUS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada por
DEYWIDY NYLSON DE JESUS RIBEIRO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, fundamentada na existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho típico ocorrido em 16/12/2014.

Sustenta o autor que, durante o exercício da função de assistente administrativo, sofreu fratura da diáfise do fêmur direito, fratura de bacia e luxação no joelho direito, lesões que demandaram intervenção cirúrgica para osteossíntese com colocação de haste e parafusos.

Relata que usufruiu do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 31/03/2016, data em que a autarquia cessou o pagamento sem proceder à conversão automática em auxílio-acidente ou à avaliação das limitações funcionais residuais, as quais se manifestam por claudicação, encurtamento do membro e hipotrofia muscular.

A sentença impugnada, proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Viana, julgou liminarmente improcedente a pretensão, com fulcro nos artigos 332, §1º, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

Analisando atentamente o caderno processual, exsurge a necessidade de reforma do
decisum
de primeiro grau, uma vez que a lógica sentencial desconsiderou a natureza jurídica e o regime de prescrição aplicável às pretensões de concessão de benefícios previdenciários.

Isto porque, embora o autor tenha permanecido inerte por período superior a 5 (cinco) anos após a cessação do benefício temporário e o indeferimento administrativo de 2019, tal circunstância não tem o condão de extinguir o direito à proteção social pretendida.

Como cediço, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e deve ser concedido quando a consolidação das lesões resulta em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento da ADI nº 6.096, firme no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que a inércia do beneficiário gere a perda do direito em si.

Isso porque, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a prestação de seguridade social visa garantir a subsistência e a dignidade da pessoa humana, a prescrição não atinge o direito à concessão, mas apenas as parcelas mensais vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Essa questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do Tema nº 862, que fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA C C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA OU AUXILIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – BENEFÍCIO PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA DE MESMA NATUREZA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO PELA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR SEM A DEVIDA ANÁLISE DAS SEQUELAS – DEVER DE OFÍCIO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 862 DO STJ – LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO E O AJUIZAMENTO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL – REPERCUSSÃO APENAS NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 862, o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio que lhe deu origem, sendo prescindível a formulação de novo requerimento administrativo para configurar o interesse de agir. A omissão do INSS em avaliar, de ofício, a existência de sequelas redutoras da capacidade laboral no momento da alta médica caracteriza a pretensão resistida.
O longo lapso temporal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual, tendo repercussão apenas na esfera patrimonial, com a aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas . Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08010897820258120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/12/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

Nesse contexto, o lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da presente demanda, embora juridicamente relevante, não possui aptidão para elidir o interesse processual do autor.

A repercussão jurídica do decurso temporal, por sua vez, projeta-se em esfera distinta, qual seja, a da prescrição das parcelas pretéritas.

Nestes termos, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos exatos termos da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na hipótese de reconhecimento do direito vindicado ao final, os efeitos financeiros da condenação retroagirão, no máximo, aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, o que consubstancia mecanismo legal de contenção e equilíbrio apto a disciplinar situações de inércia prolongada.

Portanto, no caso dos autos, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito constitui manifesto
error in judicando
, pois confunde o prazo para a cobrança de parcelas retroativas com a prescrição do direito material ao amparo previdenciário.

Com efeito, a extinção prematura do feito sem a devida instrução probatória impede a aferição técnica da extensão das limitações físicas remanescentes. Dada a complexidade das fraturas sofridas e a natureza alimentar do benefício, a realização de perícia médica judicial especializada em ortopedia e traumatologia é medida imperativa para garantir o devido processo legal e a proteção social devida.

Ressalte-se que a autonomia do auxílio-acidente dispensa a obrigatoriedade de requerimento administrativo específico de prorrogação quando a causa de pedir decorre do mesmo evento traumático já conhecido pela autarquia, caracterizando a resistência à pretensão pela cessação indevida sem a respectiva conversão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a realização da fase instrutória e perícia médica judicial, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.